Tribunal: STF
Processo: ARE 1280749
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA: NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 318. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão das Turmas Recursais dos Juizados Federais de São Paulo, mediante o qual foi denegada a segurança. 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o INSS alega violação dos arts. 5º, incs. II, XXXV e LV, 37, caput, 40, § 8º, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e inobservância do devido processo legal. No mérito, afirma cabível a concessão da segurança pleiteada, sustentando a ilegalidade do ato impugnado porque: a) foi proferido por juiz incompetente, e b) contém ilegal determinação para o pagamento de gratificação a servidora que se aposentou após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003. (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, quanto à preliminar de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e contrariedade ao princípio do devido processo legal, verifica-se o não cabimento do recurso extraordinário ante o óbice do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, pelo que não conheço do agravo, no particular.



    4. No tocante à violação do art. 40, § 8º, da CRFB, tampouco se mostra viável o recurso, porquanto traz incabível inovação recursal. Em momento algum houve manifestação do Órgão julgador de origem a respeito da concessão da GDASS, pelo que não conheço do agravo também quanto a este tópico.



    5. No mais, a segurança foi denegada pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, tendo em vista os fundamentos a seguir transcritos:



    “Destaco ser a Turma Recursal competente para processar e julgar mandados de segurança impetrado no âmbito dos Juizados Especiais Federais, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 376, publicado em 30/03/2009:



     “Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”



     Assim, verificada a admissibilidade do presente mandado de segurança, passo à análise do mérito. 



    Diante do esclarecimento prestado pelo INSS verifico que o ato coator se subsume na decisão judicial que determinou a expedição de precatório, proferida em 25/03/2013, que transcrevo a seguir: 



    Considerando o trânsito em julgado, a constatação de que o recurso de medida cautelar não foi recebido com efeito suspensivo, bem como a ausência de informação de valores a serem compensados, determino que a Secretaria expeço PRC em nome da parte autora para pagamentos dos atrasados. Prossiga-se. 



    O mandado de segurança é concedido, nos termos do art. 1º da Lei 12016/09: “para proteger direito líquido e certo, não amparado por corpus ou data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 



    No caso em tela, não vislumbro a ocorrência de comportamento da autoridade judiciária que se enquadra em uma das hipóteses acima delineadas. 



    Em análise aos autos principais, verifico que no recurso em medida cautelar (Processo nº 00003617420134039301) interposto pela Autarquia, contra a decisão que manteve os valores homologados e reconheceu a competência do Juizado para o julgamento da causa, teve seu provimento negado, de forma que a determinação de expedição de precatório não caracteriza a existência de direito líquido e certo, nem mesmo em tese, a ser amparado pelo mandado de segurança. 



    Ante o exposto, denego a segurança pleiteada.” (e-doc. 11, p. 1-2; grifos nossos).



    6. Do acima transcrito, tem-se que a Turma Recursal limitou-se à análise dos pressupostos de cabimento do mandado de segurança, matéria que não possui repercussão geral, como assentado pelo Supremo no julgamento do AI nº 800.074-RG/SP, Tema RG nº 318. Confiram a seguir:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” 



    (AI nº 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 14/10/2010, p. 06/12/2010).



    7. No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Correção monetária e juros relativos ao crédito de ICMS. Possibilidade de cobrança por meio de mandado de segurança. 4. Requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. AI-RG 800.074 (tema 318). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.“ 



    (ARE nº 1.217.875-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



     (ARE nº 1.094.982-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pimeira Turma, j. 13/04/2018, p. 25/04/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “



     (ARE nº 930.846-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).



    8. Ante o quadro, conheço em parte do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator